Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-83.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CLAUDIOMAR WEBER - CPF: 651.793.741-20 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO - CPF: 280.176.849-91 (AGRAVADO), RICARDO BAZONE DA SILVA - CPF: 924.656.259-34 (ADVOGADO), HIGO REINALDO DE PONTES (ASSISTENTE), MESSIAS LEITE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.

1006172-83.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: MARCIO CLAUDIOMAR WEBER

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto em face de
LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO
para tão somente para revogar o benefício da justiça gratuita concedida ao apelado.

Em razões recursais o agravante requer o provimento do recurso para se julgar procedente o pleito.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto em face de
LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO
para tão somente para revogar o benefício da justiça gratuita concedida ao apelado.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial dos embargos à ação monitória formulados por
LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO
no âmbito da ação monitória promovida pelo apelante, e como consequência direta declarou constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015; e declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou o embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao embargante, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Em razões recursais o apelante se insurge quanto a concessão da justiça gratuita em favor do apelado, requerendo, portanto, que seja reformada a decisão do Juiz a quo para que haja a revogação do benefício da Justiça Gratuita, condenando o ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor atualizado da dívida, nos precisos termos do art. 85, § 2º do CPC ou em outro patamar que este Tribunal de Justiça entenda como apto a remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da demanda.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido, tendo a apelante efetuado o pagamento do preparo recursal após o julgamento do recurso de agravo regimental.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões e não comprovou ser merecedor do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, quanto a justiça gratuita, oportuno salientar que o benefício em questão pode ser reapreciado pelo juiz a qualquer tempo, podendo ser revogado, inclusive, de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.06/50 (não revogado pelo Novo Código de Processo Civil), quando existente prova da mudança na situação econômico-financeira da parte, que deverá ser previamente ouvida com o intuito de se privilegiar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, o apelado foi devidamente intimado para comprovar ser merecedor da justiça gratuita e permaneceu inerte, inexistindo, nos autos, portanto, qualquer documentação hábil a justificar a concessão do benefício.

Assim, a respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação,
na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

A propósito, prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

O entendimento jurisprudencial não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO -- EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS. Estando o título executivo referente às taxas condominiais inadimplidas devidamente lastreado em provas, impõe-se o reconhecimento de sua exequibilidade. A revogação da assistência judiciária concedida nos autos está atrelada à prova de que a parte beneficiada passou a ter, no curso da lide, recursos que lhe permitam custear os encargos financeiros do processo. Os honorários do advogado da parte vencedora devem ser pagos pelo vencido (Inteligência do art. 85, do CPC).
(TJ-MG - AC: 10000221012958001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022)

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, podendo a qualquer tempo ser revista.

Por tal razão, REVOGO o benefício da justiça gratuita concedida ao apelado.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor atualizado da dívida, tem-se que estes foram fixados em
“10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”,
valor este condizente com o trabalho exercido.

A propósito:

APELAÇÃO - COMINATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor. V .V. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais se a decisão recorrida não condenou o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10000180893372002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019)

EMBARGOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 2. Embargos rejeitados.
(TJ-ES - EI: 00013999720088080030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 13/05/2019, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/05/2019).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para revogar o benefício da justiça gratuita concedida ao apelado,
LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023